Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0701543-93.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo da QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, em ação monitória. A matéria objeto do presente conflito foi tratada pela Câmara de Uniformização no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), transitado em julgado em 09.08.2022, sendo fixadas as seguintes teses jurídicas para fins do art. 985 do CPC, a saber: a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. Assim, versando sobre idênticas questões de direito, as teses jurídicas estabelecidas no IRDR devem ser aplicadas no presente caso, por força do art. 985, I, do CPC. Ante o exposto, julgo de plano o incidente, com fulcro no artigo 955, parágrafo único, II, do CPC, e declaro competente o Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga (suscitado). Procedam-se às comunicações de praxe. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos principais ao Juízo declarado competente e proceda-se ao arquivamento do presente incidente. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator